Tribunal: TJMT
Processo: 1040518-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040518-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO), CLAUDIR RAUBER - CPF: 492.273.869-04 (AGRAVANTE), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículos dados em garantia fiduciária, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

2.

O agravante alegou que os bens são indispensáveis ao exercício da sua atividade profissional como caminhoneiro autônomo e defendeu a aplicação do entendimento firmado no REsp 2.173.633/STJ.

3.

A matéria sobre a impenhorabilidade dos bens, por serem essenciais ao exercício da profissão, foi suscitada somente na contestação da ação principal, ainda pendente de análise pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível o Tribunal apreciar tese jurídica suscitada pela primeira vez no agravo de instrumento, sem prévia análise do juízo de origem, quanto à alegação de impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento não se presta à apreciação originária de teses que não foram objeto de decisão pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância.

4.

O exame de argumentos defensivos novos, sem manifestação judicial prévia, compromete o duplo grau de jurisdição e viola o devido processo legal.

5.

Precedente da Câmara reconhece a impossibilidade de se conhecer recurso fundado em matéria ainda não apreciada no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o conhecimento de tese jurídica apresentada pela primeira vez em sede recursal, sem manifestação prévia do juízo de origem, por configurar supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o; CF/1988, art. 5o, inc. LIV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1018404-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2025, DJE 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudir Rauber contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1000067-45.2025.8.11.0080, que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão dos
semi-reboques de placas APY4H08 e APY4H02
, dados em garantia fiduciária à instituição agravada.

Sustenta, em síntese, que os veículos são indispensáveis ao exercício de sua atividade profissional como caminhoneiro autônomo, constituindo sua única fonte de renda. Afirma que a decisão agravada desconsidera a existência de Ação de Repactuação de Dívidas em trâmite (n.o 1002088-91.2025.8.11.0080), por meio da qual busca regularizar sua situação financeira.

Diante da essencialidade dos bens, defende que seria aplicável o entendimento firmado no REsp 2.173.633/STJ, o qual reconhece a impenhorabilidade reflexa dos direitos aquisitivos sobre bens imprescindíveis ao exercício da profissão. Requer, liminarmente, o deferimento de efeito suspensivo, com atribuição de efeito ativo para ser nomeado fiel depositário dos bens, pleiteando a restituição da posse direta dos veículos ou, subsidiariamente, sua manutenção na posse na condição de depositário judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, frente à alegação de que os bens seriam essenciais à atividade profissional do agravante e que a apreensão inviabilizaria sua subsistência.

Na origem, a Cooperativa agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão com fundamento na inadimplência contratual do agravante, que deixou de adimplir parcela da dívida garantida por alienação fiduciária, cujo saldo remanescente era de R$ 61.289,43. A liminar foi deferida com a expedição de mandado de busca e apreensão, seguido de citação para purgação da mora no prazo de cinco dias, nos moldes do art. 3.o do Decreto-Lei 911/69.

Todavia, o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, com fundamento na essencialidade dos bens apreendidos para a atividade profissional do agravante, é tese que foi formulada pela primeira vez em sede de contestação, acostada ao ID 216729612 (autos originários), matéria ainda não examinada pelo juízo de origem.

O agravo de instrumento, como cediço, tem por finalidade o controle da legalidade e da razoabilidade de decisão interlocutória previamente proferida pelo juízo de origem, e não a apreciação originária de teses defensivas ainda pendentes de análise naquela instância, conforme entendimento desta Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a realização de bloqueio de valores via SISBAJUD, sem exame da alegação de impenhorabilidade arguida pela entidade executada, uma associação filantrópica sem fins lucrativos que atua na prestação de serviços públicos de saúde. II. Questão em discussão Verificar se é possível ao Tribunal apreciar a alegação de impenhorabilidade de verba pública vinculada à prestação de serviços de saúde por entidade filantrópica, sem prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. III. Razões de decidir A decisão agravada limitou-se a determinar o bloqueio via SISBAJUD e a abertura de prazo para manifestação da executada, sem apreciação da alegada impenhorabilidade.
A alegação de impenhorabilidade deve ser oportunamente apresentada e decidida pelo juízo de primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância
. Ademais, a diligência de bloqueio revelou ausência de valores disponíveis nas contas da agravante, conforme certidão anexada aos autos. IV. Dispositivo e tese Recurso não conhecido. Tese de julgamento: É inviável o exame da alegação de impenhorabilidade de verba pública diretamente no Tribunal, quando não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. (N.U 1018404-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

Portanto, inexistindo nos autos qualquer pronunciamento jurisdicional prévio sobre o conteúdo objeto do recurso, é inviável seu conhecimento direto por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por caracterizada a supressão de instância, facultando-se à parte a provocação do juízo de origem para a análise da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026